Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715704-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adriana Neder de Faro Freire Neila Maria Rodrigues Adna Nascimento Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Adriana Neder de Faro Freire, Neila Maria Rodrigues e Adna Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720296-56.2025.8.07.0001. As recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 71130284). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto na regra do art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator